Tribunal: TJSP
Processo: 1003956-37.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Descabimento – Ausência de demonstração da alegada insuficiência de recursos – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003956-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCEL FLEISCHMANN e CNF PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003956-37.2019.8.26.0100/50000
2
VOTO No 50950
AGRAVO No 1003956-37.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
AGRAVANTES Marcel Fleischmann e CNF Participações Ltda.
AGRAVADO Banco Santander Brasil S/A
AGRAVO
INTERNO
–
Insurgência
contra
decisão
monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita

Descabimento
Ausência de demonstração da alegada
insuficiência de recursos
Decisão mantida
Agravo
desprovido.

Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 524/525 dos autos
principais, em que foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado por Marcel
Fleischmann e CNF Participações Ltda.. Alegam que estariam presentes os requisitos para
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Afirmam não terem capacidade
financeira para arcar com as despesas processuais, conforme documentos acostados aos
autos. Manifestou-se a agravada a fls. 87/93.
É o relatório.
Pretendem os agravantes a modificação da decisão monocrática de fls.
524/525 (autos principais) sem, contudo, apresentar qualquer argumento sólido e
suficiente, capaz de ensejar a alteração do que então fora decidido.
Segundo consta dos autos principais, os agravantes somente postularam a
concessão da justiça gratuita, após a prolação da sentença. Concedido, pois, prazo para
trazerem aos autos provas de sua atual situação financeira, juntaram documentos que
supostamente comprovariam a alegada insuficiência de recursos (fls. 481/523).
Ocorre que os documentos trazidos pelos agravantes juntamente com as
razões do presente recurso não são suficientes a demonstrar a sua condição de
hipossuficientes, pois não retratam com exatidão a sua atual situação financeira e
patrimonial. Em verdade, o agravado, em sua contraminuta, demonstrou à exaustão o vazio
da argumentação dos agravantes, que tentaram mascarar a realidade na busca de algo a que
não fazem jus (fls. 89/91).
Assim, nada há a ser modificado, sendo induvidoso que o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003956-37.2019.8.26.0100/50000
3
assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele faça jus.
Enfim, como anteriormente mencionado, por qualquer ângulo que se
examinasse, não havia como deferir a justiça gratuita aos agravantes, mantida a decisão
monocrática de fls. 524/525 (autos principais).
Nega-se, portanto, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator